Tribunal: STF
Processo: ARE 771097
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Tempestividade. Agências dos Correios. Protocolos descentralizados. Não caracterização. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a tempestividade do recurso extraordinário deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data da postagem do recurso junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT).



    2. As agências dos Correios não se qualificam como postos de protocolo descentralizado para fins de interposição de recursos para os tribunais superiores (ARE nº 694.888/RS-AgR, 2ª Turma).



    3. Agravo regimental não provido.